Tribunal: TJSP
Processo: 1000202-91.2017.8.26.0283
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPARAÇÃO DE DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIZINHANÇA. Cerceamento de defesa pela impossibilidade de oitiva de testemunhas. Danos estruturais ao imóvel da Autora. Questão eminentemente técnica e que somente poderia ser dirimida por produção de prova pericial, efetivamente realizada nos autos. Ausência de impropriedade ou falta de técnica no laudo pericial

Ementa:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPARAÇÃO DE DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIZINHANÇA. Cerceamento de defesa pela impossibilidade de oitiva de testemunhas. Danos estruturais ao imóvel da Autora. Questão eminentemente técnica e que somente poderia ser dirimida por produção de prova pericial, efetivamente realizada nos autos. Ausência de impropriedade ou falta de técnica no laudo pericial produzido. Coisa julgada material preexistente. Inexistência. Ação anterior, na qual firmado acordo, não abarcava os danos narrados na petição inicial da presente demanda. Danos morais indenizáveis. Inexistência. Meros dissabores inerentes à vida social cotidiana. Distribuição dos ônus da prova correta e consentânea com o provimento jurisdicional colimado. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000419226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000202-
91.2017.8.26.0283, da Comarca de Itirapina, em que é apelante/apelado RODINEI
ROMEIRO RODRIGUES, é apelado/apelante VANDA RAMOS BACCIOTTI.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível - no 1000202-91.2017.8.26.0283
Apelantes/Apelados
Réu:
RODINEI ROMEIRO RODRIGUES
Autora:
WANDA RAMOS BACCIOTTI
MM. Juiz de Direito: Leonardo Christiano Melo
Comarca de Itirapina
Voto no 31102
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPARAÇÃO DE
DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VIZINHANÇA. Cerceamento de defesa pela impossibilidade
de oitiva de testemunhas. Danos estruturais ao imóvel da
Autora. Questão eminentemente técnica e que somente poderia
ser dirimida por produção de prova pericial, efetivamente
realizada nos autos. Ausência de impropriedade ou falta de
técnica no laudo pericial produzido. Coisa julgada material
preexistente. Inexistência. Ação anterior, na qual firmado
acordo, não abarcava os danos narrados na petição inicial da
presente demanda. Danos morais indenizáveis. Inexistência.
Meros dissabores inerentes à vida social cotidiana. Distribuição
dos ônus da prova correta e consentânea com o provimento
jurisdicional colimado. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.
RECURSO ADESIVO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação para obrigação de fazer
e indenização de danos materiais e morais (e-fls. 01/10) ajuizada por WANDA
RAMOS BACCIOTTI contra RODINEI ROMEIRO RODRIGUES, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença (e-fls. 231/240), cujo relatório adoto,
condenando o Réu ao pagamento de R$ 14.100,00 à Autora e condenando
cada uma das partes ao pagamento de 50% do valor das custas e despesas
processuais, inclusive honorários periciais, bem como honorários advocatícios
devidos à parte contrária, fixados em 15% sobre o valor atualizado da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Inconformado, o Réu interpôs recurso de
apelação
(e-fls.
244/252),
suscitando
cerceamento
de
defesa,
pela
impossibilidade de produção de provas testemunhais, haja vista a fragilidade
técnica do laudo pericial produzido nos autos, e preexistência de coisa julgada
material em relação aos danos materiais pleiteados pela Autora. Impugnou,
ainda, a distribuição dos ônus de sucumbência, por se considerar vencedor em
maior parte da demanda.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 256) e, intimada, a Autora apresentou suas contrarrazões (e-fls. 288/292).
Igualmente
inconformada,
a
Autora
interpôs recurso adesivo (e-fls. 272/280), salientando que a conjuntura de
danos estruturais em seu imóvel gerou danos morais indexáveis e, no mais,
impugnando a distribuição dos ônus de sucumbência.
Intimado, o Réu apresentou contrarrazões
(e-fls. 299/304).
Seguiu-se o recebimento de ambos os
recursos em seus efeitos devolutivo e suspensivo (e-fls. 314).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada entre vizinhos, por
danos estruturais experimentados no imóvel da Autora em decorrência de
obras realizadas pelo Réu em seu imóvel.
Os recursos não comportam provimento.
Com efeito, a causa de pedir inicial dizia
respeito a danos estruturais sofridos no imóvel da Autora em decorrência,
supostamente, de obras realizadas pelo Réu em seu imóvel, sendo ambos
confinantes. Tal espécie de alegação possui natureza eminentemente técnica
e, assim sendo, somente pode ser comprovada em Juízo, de forma cabal, por
meio de prova pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Logo, uma vez se tratando de conjuntura
fática que demanda prova realizada por profissional dotado de conhecimentos
técnicos, a própria lei processual civil brasileira veda a produção de prova
testemunhal sobre tal tema, “ex vi” do quanto prevê o art. 443, II, segunda
parte, do Código de Processo Civil. E, dessa forma, não há cerceamento de
direito de defesa do Réu pela impossibilidade de oitiva de prova que, na
hipótese dos autos, seria inútil e imprestável.
Ainda,
quanto
ao
laudo
pericial
apresentado (e-fls. 152/192), não se observa qualquer espécie de
incongruência ou falta de técnica que possa levar à impugnação legal e formal
do resultado do serviço técnico apresentado. A mera discordância do Réu com
as conclusões pericias não fazem com que a resposta dos quesitos tenha sido
confusa ou destituída de valor probatório, como quis fazer parecer.
Aliás, importante ressaltar que não há
dúvidas quanto aos termos da conclusão apresentada (e-fls. 178/179):
“O que concluímos, no laudo, com base da
vistoria, é que o acumulo de umidade do muro divisório entre os imóveis, (Rua 4
no463, objeto da Matrícula no23.422 do 2oCRI da Cidade de Rio Claro SP, de
propriedade do Requerido Rodinei R. Rodrigues e o prédio no473, lindeiro, também
com frente para a Rua 4, objeto da Matrícula no3.028 do 2o CRI da Cidade de
Comarca de Rio Claro SP, de propriedade da Requerente, (Wanda R. Bascciotti),
ambos, entre as Avenida 1 e 2, quadra completada pela Rua 5, região central desta
Cidade), foi acelerado com a reforma, do Requerido, e também o acumulo pela
servidão de captação de águas pluviais que passavam pelo imóvel da Requerente,
que contribuíram pelo aparecimentos das trincas e fissuras, na loja Cintia Vanielli, na
extensão de 7,00 m e na face dos fundos numa extensão de 17,00 m.”
A constatação de que as obras realizadas
pelo Réu deram causa aos danos alegados pela Autora é incontroversa, pois.
E, uma vez que o Réu não apresentou nenhuma impugnação técnica
especifica, seu mero inconformismo não pode lastrear a anulação de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
pericial técnica produzida durante instrução processual.
No que tange à preexistência de coisa
julgada material sobre os danos pleiteados pela Autora, observa-se que o Réu,
em sede de contestação (e-fls. 48/59) aduziu que houve entre as partes uma
demanda anterior, autos 1000532-25.2016.8.26.0283, que tramitou no Juizado
Especial Cível da Comarca de Itirapina, que não foi julgada justamente pela
impossibilidade de produção de prova pericial. Naquela ocasião, de forma
contraditória, não alegou preexistência de coisa julgada.
Logo, em primeiro lugar, o julgamento de
demanda anterior, sem resolução do mérito, não forma coisa julgada apta a
impedir o ajuizamento de nova demanda (art. 486, Código de Processo Civil).
Mas, em segundo lugar, ainda que assim não fosse, tem-se que o objeto das
ações não é idêntico. Isso porque a Autora, em sua petição inicial, citando
expressamente a existência de ação anterior, aduziu que o Réu alterou as
obras realizadas, após sua citação, trocando por novas estruturas, que
também causam prejuízo ao imóvel confinante. Observe-se (e-fls. 03):
“Importante esclarecer, que a REQUERENTE
em 17 de Agosto de 2016, ingressou com Ação de Obrigação de Fazer com Pedido
de Tutela Antecipada, Reparação de Danos e Indenizatória por Danos Morais, através
do Proc. n.o 1000532- 25.2016.8.26.0283, no sentido de obrigar o REQUERIDO a
demolir o telhado, ESPECIFICAMENTE QUE TEM QUEDA PARA O MURO E
PAREDE DO IMÓVEL COMERCIAL DA AUTORA.
Pois bem, passado alguns dias, após ter
recebido a citação, o REQUERIDO, providenciou a substituição do telhado antigo, por
um novo, no entanto, novamente com queda para o salão comercial da AUTORA,
além de persistir na utilização de seu muro, sem sua autorização, conforme podemos
observar nas fotos inclusas.
PORTANTO, AO EDIFICAR SEU NOVO
TELHADO, DESTA FEZ, UTILIZOU TOTALMENTE A PAREDE DA DIVISA,
CORRESPONDENTE A 44,00 METROS, DA FRENTE AOS FUNDOS, CAVANDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
BURACOS RENTES AO MURO, O QUE, CONSEQUENTEMENTE ABALOU SUA
ESTRUTURA.”
Ainda, importante ressaltar que o Réu se
defendeu expressamente de tal alegação de fato novo em relação à demanda
anterior, conforme se depreende do seguinte trecho de sua contestação (e-fls.
50):
“Primeiramente cumpre esclarecer que a
Requerente falta com a verdade ao alegar que o Requerido teria substituído o telhado
antigo de sua construção após ter sido citado nos autos da ação 1000532-
25.2016.8.26.0283. Isso porque a substituição do telhado ocorrera muito antes da
referida ação ser proposta, haja vista que fazia parte do projeto de reforma do imóvel.
Também não é verdadeira a alegação que o
Requerido teria, ao edificar seu novo telhado, o teria feito com queda para a parede
do imóvel da Requerente ou utilizado integralmente sua parede de 44,00 metros, da
frente aos fundos, o que, em tese, teria abalado sua estrutura.”
Dessa
forma,
o
trecho
supracitado
representa ciência do Réu quanto à inexistência de coincidência do objeto de
ambas as ações, conjuntura que leva à inexistência de possibilidade de
preexistência de coisa julgada e beira as raias da litigância de má-fé do Réu.
Quanto aos danos morais, não cabe
razão à Autora.
Isso porque o dano moral, impende
salientar, é aquele que lesa o patrimônio anímico do indivíduo humano,
causando-lhe dissabores em sua honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-
lhe a própria normalidade psíquica, eis que vulnerada essa pelos efeitos que o
ato danoso produz no âmbito íntimo do ser.
A sistemática jurídica conferida ao dano
moral após o advento da Constituição Federal de 1988 comporta o
reconhecimento do dano moral na forma pleiteada, pois a Carta Magna é clara
ao destinar proteção especial à honra subjetiva e objetiva da pessoa humana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
quando determina, em seu art. 5o, X: “são invioláveis a intimidade, a vida privada,
a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação.”.
Ocorre que nem todos os acontecimentos
da vida em sociedade que causam tristeza ou angústia podem ser
configurados como danos morais indenizáveis. Com efeito, não se pode
confiar a todas as dores e dissabores experimentados pelos indivíduos o
caráter de dano moral para fins de indenização civil, sob pena de serem
frustrados e até mesmo banalizados os próprios lastros constitucionais e legais
que guiam o instituto da indenização, com toda a seriedade e importância que
lhe são inerentes.
É exatamente a hipótese dos autos.
Isso porque a existência de eventuais
danos imobiliários causados por obras em imóveis vizinhos, apesar de
representar quebra da paz e da normalidade da vida cotidiana, não refoge ao
âmbito corriqueiro da vida em sociedade. Logo, à conjuntura que embasa a
causa de pedir inicial não corresponde uma direta caracterização de danos
morais, vez que os meros dissabores, inerentes à vida em sociedade, não são
passíveis de indenização, conforme entende, ademais, o C. Superior Tribunal
de Justiça:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. RITO SUMÁRIO. VALOR DA CAUSA ENQUADRADO NA
HIPÓTESE LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. ATRASO DE
VÔO NÃO SIGNIFICATIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LEI N. 8.078/90 E
CÓDIGO CIVIL. (...) III. Demora, todavia, inferior a oito horas, portanto não
significativa e que ocorreu em aeroporto dotado de boa infra-estrutura, a afastar a
caracterização de dano moral, porque, em verdade, não pode ser ele banalizado, o
que se dá quando confundido com mero percalço, dissabor ou contratempo a que
estão sujeitas as pessoas em sua vida comum. IV. Recurso especial conhecido e
provido. Ação improcedente.” (REsp 431303 / SP, 4a T., Rel. Min. ALDIR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
PASSARINHO
JUNIOR,
j.
06.MAR.2003, DJ 26.MAI.2003, p. 364).
(destacado).
Por fim, tampouco têm razão ambos os
recursos, quando se insurgem contra a distribuição dos ônus de sucumbência.
A
pretensão
da
Autora
central
foi
acolhida, qual seja, a indenização por danos materiais. O fato de ter
sucumbido em relação à indenização por danos morais e a pedidos acessórios
de desfazimento ou refazimento de obra não altera a reciprocidade da
sucumbência, principalmente levando-se em conta que o Réu efetivamente
deu razão, deu causa ao ajuizamento da demanda.
Logo, a divisão equitativa dos ônus de
sucumbência, tal qual fixada pela r. sentença proferida, figura-se razoável e
adequada à hipótese concreta dos autos.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Réu. CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto pela Autora.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora